Tribunal: STF
Processo: Rcl 60795
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC: INVIABILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, formalizada Município de Flora Rica/SP, em face de decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal de Dracena/SP, no processo nº 1001754- 22.2022.8.26.0411, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal.



    2. O reclamante narra que a autoridade reclamada negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário e impediu a remessa dos autos para análise desta Corte, em evidente supressão de instância.



    3. Discorre sobre o mérito da causa e ressalta que, com o advento da Emenda Constitucional nº 113, de 2019, foram vedadas aos servidores públicos, as incorporações de vantagens de natureza temporária, assim como as vinculadas ao exercício de função de confiança e de cargo em comissão. Alega que, além de ter devidamente prequestionado a matéria, a mesma possui repercussão geral. Aduz que a questão posta no recurso extraordinário obstado se refere à violação do enunciado da Súmula nº 727 do Supremo Tribunal Federal.



    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação do processo principal. No mérito, buscam a procedência da reclamação para que esta Corte julgue o recurso extraordinário.



    É o relatório.



    Decido.



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    7. No caso em tela, alega-se a usurpação, pela autoridade reclamada, da competência deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento do recurso extraordinário interposto.



    8. O ato reclamado consubstancia-se em decisão monocrática do Presidente de Colégio Recursal, por meio da qual não se conheceu de agravo em recurso extraordinário, por ser manifestamente incabível, de acordo com o disposto no art. 1.042 do CPC.



    9. Observo que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário se deu nos termos do art. 1.030, inc. I, al. “a”, do CPC, com fundamento no Tema RG nº 800 (e-doc. 14, p. 1-2). Oportuna a reprodução da ementa do respectivo acórdão:



    “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.



    1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF.



    2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.”.



    (ARE nº 835.833-RG/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 20/03/2015, p. 26/03/2015).



    10. Portanto, nenhum julgado foi apontado como paradigma para esta reclamação. A pretensão está voltada para o reconhecimento de usurpação da competência pela autoridade reclamada, uma vez obstada a remessa a esta Corte do agravo em recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC.



    11. No entanto, na situação dos autos, o único recurso cabível é o agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC. Sobre a situação processual da inadequação da interposição de agravo em recurso extraordinário, confiram-se os seguintes julgados: 



     



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO (ART. 1.042, CPC). NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário.



    3. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o agravo do art. 1.042 do CPC não é o instrumento próprio à impugnação da decisão do Tribunal de origem que, no exercício do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, aplica entendimento firmado sob a sistemática da repercussão geral, pois, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o recurso adequado à espécie é o agravo interno.



    4. O acesso ao Supremo Tribunal Federal, na hipótese, somente se revela viável mediante o provimento de agravo interno em face da ausência de retração do Juízo a quo, pela não adequação do acórdão recorrido à orientação desta Corte.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 46.538-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 14/12/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE, AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 727/STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DO TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL, PORQUANTO SUPERVENIENTE À DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 34.590-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/09/2019, p. 1º/10/2019; grifos nossos).



    12. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: Rcl nº 60.188/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30/06/2023, p. 03/07/2023; Rcl nº 50.569/PR, Rel. Min. .Dias Toffoli, j. 30/11/2021, p. 01/12/2021; Rcl nº 49.146/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 31/08/2021, p. 01/09/2021; Rcl nº 48.173/BA, Rel. Min. Nunes Marques, j. 02/08/2021, p. 10/08/2021; Rcl nº 41.855-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 01/02/2021, p. 03/02/2021.



    13. Com efeito, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.



    II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).



    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Comunique-se. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator